Tribunal: TJSP
Processo: 1025969-18.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA REGULARES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento veicular movida em face de instituição

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA REGULARES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento veicular movida em face de instituição financeira. A autora alega abusividade na cobrança de tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato, bem como existência de venda casada na contratação do seguro prestamista, requerendo o reconhecimento da abusividade dessas cobranças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato é abusiva; (ii) verificar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iii) determinar se há fundamento para a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são permitidas desde que o serviço correspondente seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 958.
A tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 170,53, não se mostra excessiva, e a instituição financeira apresentou comprovação de registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames, demonstrando a prestação do serviço.
A tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 239,00, também não é considerada abusiva, sendo que o termo de avaliação do veículo, juntado aos autos, bem demonstra a realização do serviço de avaliação da garantia.
Em relação ao seguro prestamista, verifica-se que a contratação foi opcional e realizada em instrumento apartado do contrato de financiamento, com cláusula expressa de facultatividade, descaracterizando a alegação de venda casada, em conformidade com o Tema 972 do STJ.
O requerido não apresentou provas suficientes para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora, sendo mantido o benefício por ausência de elementos concretos que demonstrem a alteração da condição econômica da parte, desde a data em que foi concedida a benesse.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.